Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-29.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702456-29.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ELIAS PEREIRA LIMA RECORRIDA: RX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUÉIS. PROTESTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA AFERIDA. REQUISITOS FORMAIS DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Contrato de aluguel firmado com analfabeto funcional sem assinatura de testemunhas. 2. Não consta dos autos qualquer negação por parte do apelante, acerca da relação locatícia estabelecida junto ao locatário, do pagamento dos alugueres por meio de boletos e da constituição da mora dos aluguéis dos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 3. Restou clara a existência de um negócio jurídico de locação de imóvel, que prescinde ser firmado em contrato escrito, pois ancorado na boa-fé objetiva, o pacto pode se dar, com plena validade jurídica, por meio verbal (art. 422 CC e art. 374, III CPC). 4. Estão também presentes, de maneira incontestável, as duplicatas protestadas em desfavor do apelante, no valor de R$ 1.500,00, cada, com vencimentos em 3/12/2014 e em 5/1/2015. 5. Tendo sido caracterizada a existência da relação locatícia e da mora, que fazem jus aos protestos, independentemente da constância da plenitude dos requisitos formais do contrato, o apelado não conseguiu impugnar a existência dos débitos e, nem tampouco, pode afastar a legitimidade da cobrança. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 290 do Código Civil, asseverando que em nenhum momento foi notificado da cessão do crédito locatício à empresa recorrida, bem como que a mera contratação de emissão de boletos contra o recorrente não se equipara à cessão do crédito em si. Afirma não haver provas de que a empresa seria credora do recorrente; c) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 5.474/1968, sob o argumento de que a empresa recorrida não tem autorização legal para emitir duplicata contra o recorrente sem a necessária prestação de serviço ou venda de mercadoria, simplesmente para cobrar uma dívida de seu sócio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 290 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 5.474/1968, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025